Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-29.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-29.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), LUIZA ALENCAR DE SOUZA - CPF: 030.935.732-20 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA - CPF: 787.076.258-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, do CC – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO – ART. 397 DO CC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora foi diligente nos autos a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu a data do despacho que ordenou a citação da parte ré, não foi restabelecida, e, se a ação foi ajuizada dentro do prazo de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, não há falar em prescrição da pretensão. 2. Nos termos do art. 397 do CC, o “
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003269-29.2009.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZA ALENCAR DE SOUZA e outro contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

“
Monitória”
(Número Único 0003269-29.2009.8.11.0041 – Código 365091), ajuizada contra a apelada por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, rejeitou a arguição de prescrição da prescrição com fulcro no art. 206, §5o, do CC, e julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento do valor de R$ 7.462,69, referente aos serviços médicos e hospitalares prestados pela autora/apelada entre os dias 19 a 21.04.2005, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. 62375020).

Os apelantes insistem na prescrição da pretensão alegando que a presente ação ajuizada em “
15/01/2009 e não houve a citação válida dos requeridos/Recorrentes até o dia 22/04/2019, ou seja, se passaram mais de 10 anos sem que o interessado promove-se os meios habeis para a citação
” (cf. fls. 06 Id. no 62375043), enfatizando que não houve interrupção do prazo prescricional pela inércia do apelado em efetivar a citação dos réus/apelantes; defendem que os juros de mora são devidos somente a partir da citação nos termos do art. 405 do CC; pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita pedem “o afastamento” da condenação ao ônus sucumbenciais “em razão da hipossuficiente capacidade econômico financeira dos Apelantes”, e, alternativamente, a redução do percentual fixado ao patamar mínimo legal (cf. fls. 01 Id. no 62375056).

Pedem, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja proclamada a prescrição da pretensão, mas, se rejeitada essa arguição, que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios.

O apelado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 62375062/067).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 15.01.2009 o apelado ajuizou contra os apelantes ação monitória baseada no inadimplemento das obrigações constantes do “Contrato de Assistência Médica - Hospitalar”, celebrado em 19.04.2005, gerando débito no valor de R$ 7.462,69.

Em 20.01.2009 o MM. Juiz ordenou a citação dos devedores/apelantes (cf. Id. no 62374466), mas a primeira tentativa de citação restou frustrada pelo motivo constante do A.R. vinculado ao Id. no 62374468.

Na sequência, em 19.10.2009, o apelado informou terem restadas frustradas as tentativas de localização do paradeiro dos devedores (cf. Id. no 62374470) e requereram fosse oficiado à Receita Federal para informar o domicílio dos apelados existentes em seu banco de dados, esse pleito foi apreciado pelo julgador em 17.03.2011 (cf. Id. no 62374471).

Em 12.06.2012 a Receita Federal prestou as informações solicitadas (cf. Id. no 62374473) e em 04.01.2013 o julgador determinou fossem os devedores citados no endereço constante daquele ofício (cf. Id. no 67374474), mas, uma vez mais, em 16.06.2013, a missiva foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, como se constata do A.R. vinculado ao Id. no 62374482.

Então, em 23.09.2013, o apelado requereu fosse novamente oficiada a Receita Federal para informar quanto o endereço dos apelantes em razão do lapso temporal já transcorrido desde a última informação prestada (cf. Id. no 62374483), esse pleito foi apreciado e indeferido em 13.08.2014 (cf. Id. no 62374485), já em 25.08.2014, o apelado declinou novo endereço dos apelantes e requereu fosse efetivada nova tentativa de citação (cf. Id. no 62374488).

A missiva foi expedida em 17.06.2015 (cf. Id. no 62374491), e foi recebido por terceiro – José Cicero Ferreira Alves (cf. Id. no 62374492) -, e, depois de ter proferida sentença proclamando a revelia dos réus/apelantes, e deflagrada a fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de valores em conta de titularidade dos apelantes via sistema BacenJud, acolhendo a manifestação dos réus/apelantes, em
01.10.2019
o julgador entendeu pela nulidade da citação, porque, não houve recebimento pessoal da citação pelos devedores/apelantes (cf. Id. no 62374494/995).

Esse breve retrospecto do trâmite processual mostra que o apelado desde o ajuizamento da presente ação foi diligente nas tentativas de citação dos réus/apelantes, respondendo dentro do prazo legal todas as vezes que foi convocado pelo juízo a se manifestar, daí porque não se pode dizer que, no caso, ocorreu a prescrição da pretensão. O prazo prescricional incidente é o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, que diz que prescreve
“em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

A interrupção do prazo prescricional ocorreu a partir do despacho que ordenou a citação da parte ré, proferido em 20.01.2009 (CC, art. 202, I), e não foi restabelecido diante da conduta diligente adotada pelo apelado, portanto, não houve prescrição da pretensão monitória (cf. Id. no 62374466).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito e a inércia da parte frente a essa convocação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO - O prazo para a aferição da prescrição intercorrente é o mesmo que o credor tem para o ajuizamento da ação, que no caso de Cédula de Produto Rural, é de três anos, conforme disposto no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66. - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese. (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1o, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível no 70057867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2014)

No tocante ao termo inicial para incidência dos juros de mora, a hipótese é de mora
ex re
, aplicando-se, portanto, o art. 397 do CC que o estabelece, o “
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”, sendo assim, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois, os juros são devidos desde o inadimplemento da dívida.

Registre-se, ainda, que no pronunciamento do eg. STJ,
“
o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material
”. (EREsp no 1.250.382/RS (2011/0205446-3) - Rel. Ministro Sidnei Beneti –Julgado em 02.04.2014 – DJE do dia 08.04.2014).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRIGO EM GRÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA, AINDA QUE NÃO PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. O não pagamento da dívida liquida e certa no termo aprazado, constitui o devedor em mora. Inteligência do art. 397 do CC. (...). Juros moratórios de 1% ao mês incidem a contar do vencimento da dívida, uma vez que a mora é ex re. Correção monetária que é recomposição do poder aquisitivo da moeda, também incidindo a contar do vencimento da obrigação. (...). APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível

-Apelação Cível No 70083777458 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza
- Julgado em 26.08.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5°, DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO INSTRUMENTO DE PROTESTO E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PAGAMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTO DA DÍVIDA. (...). Em se tratando de ação monitória para cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento do título. (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.20.065378-0/001 – Rel. Des. BAETA NEVES - Julgamento em 25/08/2020 – DJE em 27/08/2020)

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação – teto máximo legal – da apreciação da atuação profissional dos advogados do apelado, e, sopesando os critérios de fixação do §2o do art. 85 do CPC (“
I -
o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa
e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
), tenho que a hipótese não comporta minoração, sendo fixado em conformidade com as particularidade do caso, pelo que deve ser mantido.

Sem mais delongas, no tocante ao pedido de concessão de justiça gratuita, constata-se que os apelantes efetivaram o recolhimento do preparo recursal, de modo que, ao que parece, a benesse foi pretendida exclusivamente para “isentar” os réus/apelantes do pagamento dos ônus sucumbenciais, contudo, compulsando detidamente o conjunto probatório recursal não convence quanto à alegada iliquidez momentânea, até mesmo porque, os apelantes não instruíram os autos com quaisquer documentos aptos a comprovar o rendimento mensal auferido por eles, daí porque, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020